Tribunal: TJES
Processo: 0001047-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCYLLA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001047-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCYLLA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ré condenada pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), em continuidade delitiva, à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que a acusada, em comunhão de esforços com outros indivíduos, deslocou-se do Rio de Janeiro para Vitória/ES para subtrair produtos de alto valor (nutricosméticos) em diversas farmácias, totalizando prejuízo estimado entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime aberto e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (circunstâncias e consequências do crime) é idônea para justificar o afastamento do mínimo legal; (ii) saber se é possível a fixação de regime aberto a ré reincidente, com base nas Súmulas 440 do STJ e 719 do STF; e (iii) saber se cabe a isenção das custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime (deslocamento interestadual organizado para a prática de delitos em série) e nas consequências (elevado valor da
res furtiva
), elementos que extrapolam o tipo penal e demonstram maior reprovabilidade da conduta, respeitando a discricionariedade vinculada do julgador.

4. A condição de reincidente da apelante, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, sendo inaplicável a Súmula 269 do STJ, que exige circunstâncias favoráveis para a concessão de regime mais brando a reincidentes.

5. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais e da multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real hipossuficiência da condenada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição de regime prisional mais gravoso (semiaberto), afastando a aplicação da Súmula 269 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PRISCYLLA DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º (4x) na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, bem como ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

A defesa da apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial do cumprimento de pena no aberto e, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões recursais, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17702974 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001047-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCYLLA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 09 de fevereiro de 2023, por volta das 12h40min, na rua José Teixeira, nº 366, no bairro Praia do Canto, nesta capital, os denunciandos Maikon Alan Gomes, Stiguards Damian Torres Rodrigues e Priscylla dos Santos, previamente ajustados entre si em comunhão de designíos, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à Drogaria Pacheco.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, os denunciandos se deslocaram da cidade do Rio de Janeiro/RJ com destino a esta capital, com o prévio intuito de cometer crimes. Assim, os denunciandos vieram a bordo de veículo Fiat/Línea de cor cinza e placas KXX-6128, conduzido pelo denunciando Maikon Alan Gomes, chegando a Vitória por volta das 10h da manhã.

Já por volta das 12h40min, os denunciando se dirigiram à Drogaria Pacheco, localizada na rua José Teixeira, nº 366, bairro Praia do Canto, a bordo do veículo supramencionado. O denunciando Maikon conduziu o veículo até a farmácia, estacionou o veículo na via pública, aguardando e dando cobertura aos denunciandos Priscylla dos Santos e Stiguards Damian Torres Rodrigues. Estes, por sua vez, adentraram a farmácia e subtraíram vários produtos de categoria nutricosméticos, escondendo-os nos bolsos e em uma sacola de papel que Priscylla levara consigo.

A ação dos denuciandos chamou atenção da gerente da farmácia e estes, percebendo que estavam sendo observados, tomaram um red bull e uma vitamina e se dirigiram ao caixa, pagando pelos produtos, mas levando consigo vários nutricosméticos que subtraíram.

Após saírem da loja, a gerente conferiu o sistema de vídeo monitoramento, constantando que a dupla de fato havia subtraído pertences da farmácia.

Não satisfeitos, os denunciandos, utilizando-se do mesmo modus operandi, dirigiram-se a outras quatro filiais da rede de farmácias Pacheco, sendo duas no bairro Praia do Canto – rua Aleixo neto e Praça San Martini – e duas em Jardim Camburi - rua Victorino Cardoso e outra em endereço não identificado nos autos onde subtraíram mais produtos da categoria nutricosméticos.

Ao todo, os produtos subtraídos pelos denunciandos estão avaliados no montante aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Enquanto o grupo cometia os demais furtos, a gerente da primeira farmácia alvo da ação criminosa, se comunicou com as demais filiais pelo grupo do whatsapp, passando características e imagens dos criminosos, de modo que foram identificados na unidade da rua Victorino Cardoso, bairro Jardim Camburi, por volta de 13h20min.

Assim, um funcionário daquela filial anotou a placa do veículo utilizado pelos denunciandos e passou a informação à Polícia Militar. Os agentes estatais lograram êxito em detê-los já no município de Vila Velha em posse de toda a mercadoria subtraída e mais uma bucha de maconha de propriedade do denunciando Stiguards Damian Torres Rodrigues.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 22/23 e do auto de restituição e entrega de fls. 26.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PRISCYLLA DOS SANTOS
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º (4x) na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, bem como ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

A defesa da apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial do cumprimento de pena no aberto e, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Embora a defesa não tenha se insurgido especificamente quanto ao mérito da condenação, limitando-se à dosimetria, impende destacar que a materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas nos autos.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Apreensão e no Auto de Restituição, bem como nos depoimentos colhidos.

A autoria é inconteste, notadamente pela confissão espontânea da apelante e pelos depoimentos testemunhais.

Ao ser interrogada em juízo, a ré PRISCYLLA DOS SANTOS confirmou a prática delitiva, narrando a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes:

"que confessa que subtraiu mercadorias em duas farmácias da rede Pacheco, nesta capital; [...] que contratou o réu MAIKON como motorista para trazer a interrogando e o réu STIGUARDS DAMIAN do Rio de Janeiro até esta cidade; [...] que a interroganda já havia praticado subtrações em farmácias no Rio de Janeiro; que possui outra ação penal em andamento, na comarca de Cabo Frio, também por furto; que foi condenada em dois processos criminais, um por roubo e outro por furto, ambos no Rio de Janeiro"..

Corroborando a confissão, a testemunha Elaine Deleprâne, gerente da farmácia, esclareceu o
modus operandi
e o reconhecimento dos agentes:

"que a depoente viu as imagens do videomonitoramento de outras filiais que haviam sido alvo das subtrações; [...] que a acusada PRISCYLLA DOS SANTOS escondia os produtos subtraídos em uma sacola de papel; [...] que os produtos subtraídos foram avaliados em cerca de 30 mil reais, após cálculo feito pela depoente, com base nos produtos que foram apreendidos na posse dos réus; que os réus STIGUARDS DAMIAN TORRES RODRIGUES e PRISCYLLA DOS SANTOS subtraíram produtos de alto custo, todas das categorias nutricosméticos, vitaminas, boa forma e Dermocosméticos"..

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Ralph Lana Vaz, responsável pela abordagem:

"que o veículo indicado foi abordado em frente ao terminal de Vila Velha; [...] que vários produtos das farmácias indicadas nos autos foram apreendidos dentro do veículo; que os réus STIGUARDS DAMIAN e PRISCYLLA DOS SANTOS também estavam dentro do veículo"..

Portanto, a condenação é medida que se impõe, estando a prova oral e material em perfeita harmonia.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

O cerne do recurso defensivo reside na fixação da pena.

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, alegando que as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Razão não assiste à defesa.

O Magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (acima do mínimo legal de 2 anos para o furto qualificado), valorando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, o juízo sentenciante fundamentou:

"Na hipótese, penso que as circunstâncias são desfavoráveis aos réus, considerando que os delitos foram praticados dentro de farmácias, no local de trabalho de várias pessoas e com risco para os clientes.".

Acrescento que a fundamentação é idônea. Não se tratou de um furto simples, ocasional.

Os autos revelam que a apelante e o corréu se deslocaram do Estado do Rio de Janeiro especificamente para cometer crimes nesta Capital, em uma ação itinerante que atingiu múltiplas filiais da mesma rede de farmácias em um curto espaço de tempo.

Tal planejamento e audácia (viajar entre estados para furtar) extrapolam o dolo normal do tipo, justificando a valoração negativa.

No que tange às consequências do crime, o Magistrado consignou:

"In casu, penso que as consequências foram graves, em relação aos furtos, diante do elevado prejuízo suportado pelos estabelecimentos comerciais e em razão do abalo psicológico sofrido pelos funcionários e clientes das farmácias.".

De fato, o valor das mercadorias subtraídas foi expressivo, avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda que os bens tenham sido recuperados, a tentativa de subtração de vultosa quantia em mercadorias de alto custo (nutricosméticos) demonstra maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base.

Assim, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

O aumento operado respeitou os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade vinculada do julgador.

Na segunda fase, agiu com acerto o Magistrado ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. A apelante ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, o que autoriza tal compensação, conforme entendimento consolidado no STJ.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) na fração de 1/4, em razão da prática de quatro crimes, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 659).

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pugna pela fixação do regime aberto, citando as Súmulas 440 do STJ e 719 do STF. Contudo, o pleito é juridicamente inviável no caso concreto.

Primeiramente, as referidas Súmulas pressupõem a fixação da pena-base no mínimo legal, o que não ocorreu neste caso. Como demonstrado, a pena-base foi fixada acima do mínimo devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ademais, a apelante é reincidente. O artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, dispõe que o regime aberto é reservado aos condenados não reincidentes.

Ainda que se aplicasse a Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), esta exige circunstâncias judiciais favoráveis, o que, repita-se, não se verifica na espécie.

O Magistrado de piso, inclusive, já aplicou a detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, abrandando o regime que seria inicialmente fechado para o semiaberto, considerando o tempo de prisão provisória.

Fixar o regime aberto para uma ré reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e que viajou de outro estado para cometer crimes em série, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Portanto, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado e benevolente dentro da legalidade possível para o caso.

IV – DAS CUSTAS E DA MULTA

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa, entendo que tal análise deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

É naquela fase que se poderá aferir a real situação econômica da condenada e a possibilidade de pagamento, não sendo este o momento oportuno para tal declaração de isenção, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A pena de multa, por sua vez, decorre de imperativo legal do tipo penal (preceito secundário), não podendo ser afastada pelo julgador sob pena de violação ao princípio da legalidade.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.